Tribunal: TJBA
Processo: 8023063-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023063-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: E. C. D. O. E. e outros Advogado(s):ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde coletivo, ainda que sujeito a rescisão unilateral por iniciativa da operadora, deve manter a cobertura assistencial caso o beneficiário esteja em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou incolumidade física, nos termos do Tema 1.082/STJ. O cancelamento contratual fundado em inadimplência não pode ser operado sem a comprovação de mora qualificada (60 dias) e prévia notificação específica, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Tratando-se de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetido a tratamento multidisciplinar contínuo, o risco de agravamento da condição de saúde justifica a concessão e manutenção da tutela provisória deferida. Alegação de periculum in mora reverso não prevalece quando confrontada com o direito à vida e à saúde de criança em situação de vulnerabilidade clínica. Decisão mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023063-29.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada E. C. D. O. E. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .